Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717037-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCELO ALVARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face das r. decisões (IDs 88756035 e 92120329, ambos do processo de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Marcelo Alvares de Sousa, indeferiu os requerimentos para reiterar pesquisas via Renajud e Infojud. Alega, em resumo, que as pesquisas anteriores foram realizadas há mais de 1 (um) ano, em 20/5/2019, o que justifica a repetição das diligências. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização das pesquisas. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença conjunta de tais requisitos. Em que pese, a priori, reconhecer a relevância da fundamentação exposta nas razões recursais, uma vez que as pesquisas requeridas foram realizadas há mais de 2 (dois) anos (IDs 35043121 e 35043264, ambos na origem), não está presente o periculum in mora. Isso porque a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 ocorreu em 14/2/2021 (ID 56662160) e o prazo prescricional começou a fluir há 3 (três) meses somente, inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator